Tribunal: TJDFT
Processo: 0704842-17.2022.8.07.0009
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
CONSUMIDOR E BANCÁRIO. TRANSAÇÕES POR MEIO DE APLICATIVO DO BANCO – FRAUDE – AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. INEFICÁCIA DOS SISTEMAS DE SEGURANÇA. INÚMERAS OPERAÇÕES EM CURTO INTERVALO DE TEMPO – VALOR DA OPERAÇÃO INCOMPATÍVEL COM O PERFIL DO USUÁRIO. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA – FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte recorrente.
2. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias" (Súmula no 479, STJ).
3. Narra o autor que é cliente do réu e que utiliza o aplicativo do banco instalado em seu celular. Segundo ele, recebeu ligação em 17/02/2022 informando que sua conta bancária estaria bloqueada e que havia um “vírus” afetando o aplicativo, motivo pelo qual foi orientado a baixar um antivírus. Afirma que seguiu as instruções do suposto preposto do réu, ocasião em que “percebeu que o telefone começou a operar sozinho, como se estivesse sendo controlado remotamente”. Teria ligado imediatamente para o banco, quando foi informado da realização de transferências via Pix (R$ 9.699,00) e um empréstimo consignado (R$ 20.000,00), todos sem sua autorização.
4. Acrescenta que buscou atendimento nos canais disponibilizados pela instituição financeira, quando recebeu a resposta de que apenas parte das transações seriam ressarcidas. Assim, ajuizou esta ação para reaver R$ 5.399,00 (valor correspondentes às transferências via Pix não restituídas administrativamente) bem como para que seja cancelado o empréstimo realizado.
5. Incontroverso o fato de que, em 17/02/2022, foram realizadas as transações bancárias discriminadas na inicial. O autor comprovou que procurou a Delegacia de Polícia e que contestou as transações junto ao banco, mas seus pedidos não foram atendidos integralmente (IIDD Num. 39710603 - Pág. 1 e Num. 39710604 - Pág. 1).
5. No caso em apreço, caberia à instituição financeira demonstrar a inexistência de defeito na prestação do serviço e que ofereceu a segurança que o consumidor legitimamente esperava ou que as transações foram feitas pelo consumidor. Precedente do STJ (REsp 727.843/SP).
6. É fato notório que a facilitação de transações, principalmente a transferência por meio de Pix, aumenta consideravelmente a probabilidade de ocorrência de transações fraudulentas, sendo que fraudes no sistema bancário continuam a existir, quaisquer que sejam as tecnologias empregadas pelos bancos.
7. A consulta ao extrato de ID Num. 39710605 - Pág. 2 revela que foram realizadas, dentre outras, 4 operações financeiras no dia 17/02/200 de elevados valores (R$ 999,00, R$ 4.400,00, R$ 4.300,00 e R$ 20.000,00), a indicar a quebra abrupta de perfil.
8. Por sua vez, o Regulamento do Banco Central sobre o Pix prevê medidas que mitigam o risco de fraudes, dentre as quais, a previsão de que os participantes do Pix (instituições financeiras e de pagamentos que ofertam o Pix a seus clientes) devem se responsabilizar por fraudes no âmbito do Pix decorrentes de falhas nos seus mecanismos de gerenciamento de riscos; o tempo máximo diferenciado para autorização da transação, pelas instituições participantes, nos casos de transações não usuais iniciadas por seus clientes com elevada probabilidade de serem uma fraude (https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/perguntaseres postaspix).
09. No caso, os fraudadores realizaram 04 operações financeiras em curto intervalo de tempo, o que, por si só, já deveria alertar o sistema bancário sobre a realização de fraude.
10. Noutra via, verifica-se que o autor é policial militar aposentado, sendo óbvio que transferências Pix seguidas de aproximadamente R$ 4.000,00 cada uma, totalizando quase R$ 10.000,00, é forte indício de quebra do perfil do usuário, a corroborar com o entendimento de falha no sistema de segurança.
13. Nesse contexto, delimitado pela ausência de maior rigor na segurança das transações com o aplicativo do banco, o réu não conseguiu identificar as inúmeras operações de elevado valor realizadas em curto período, bem como a quebra de perfil, de modo a se impedir a concretização das operações com a utilização do Pix. Assim, de rigor reconhecer-se a ocorrência de fortuito interno, decorrente dos riscos inerentes à exploração do próprio negócio. Nesse sentido, o seguinte precedente: acórdão no 1177845, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, julgamento: 12/06/2019, publicado no DJE: 17/06/2019.
14. Destarte, não há como reconhecer no caso sob análise a ruptura do nexo causal por culpa exclusiva da parte autora já que o réu, ao deixar de disponibilizar sistemas seguros para a movimentação bancária, concorreu para a implementação do dano (ainda que na modalidade omissiva), não havendo de se falar em culpa exclusiva do consumidor, porquanto a fraude ocorreu em razão de golpe aplicado por estelionatários, decorrente da falha de segurança nos serviços por ele oferecidos. Precedente: Acórdão 1415745, Terceira Turma Recursal, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, julgamento: 27/04/2022, publicado no PJe: 29/04/2022.
15. Assim, o banco responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor que teve realizada, sem sua autorização, transferências Pix e empréstimo bancário efetuados por meio de aplicativo de celular.
16. No que tange à indenização por danos morais, não assiste razão ao recorrente, uma vez que, apesar de desagradável, a experiência vivenciada não passa de mero aborrecimento, não existindo prova nos autos de desdobramentos ofensivos à dignidade do autor capazes de justificar a reparação pretendida.
16. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
Para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente os pedidos para: a) determinar ao réu que restitua ao autor o valor de R$ 5.399,00 corrigidos monetariamente desde o desembolso e com juros de mora de 1% a.m. a partir da citação; b) declarar inexistente o negócio jurídico correspondente ao “crédito BRB parcelado – DOC 447083”, devendo a instituição financeira restituir eventuais pagamentos realizados.
17. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
18. Nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), sem condenação no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.